Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-58.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000076-58.2022.8.11.0000 - COMARCA DE NORTELÂNDIA
IMPETRANTE(S): MARCUS VINICIUS ESBALQUEIRO – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): JOSÉ MARTINS DE ARAÚJO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de JOSÉ MARTINS DE ARAÚJO contra ato omissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos de ação penal (N.U 0000290-27.2009.8.11.0031), por não ter sido submetido a julgamento popular pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta excesso de prazo para formação da culpa, pois o paciente se encontra preso desde 11.5.2019 e, “até o presente momento, embora ultrapassado mais de 2 (dois) anos de sua pronúncia, não foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri” (impetração em 7.1.2022).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade processual ao paciente (ID 114146988), com documentos (ID 114151951/ID 114151955).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada à Câmara, depois da audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de janeiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO